Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-19.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-19.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
EXPRESSA
NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006
E NO ART. 3º DA
LEI Nº 11.045/2008
.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA DE Nº 421 DO STJ. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENÇA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA DE Nº 129 FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTOS DE RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA.

SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8000622-19.2022.8.05.0078
,

em que é apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e apelado o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça